Tribunal: TJDFT
Processo: 0010984-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0010984-96.2008.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL pleiteia o cumprimento do título judicial, para que o SINDIRETA lhe pague o importe de R$ 2.584,15, relativo aos honorários advocatícios (ID 53581899). No v. acórdão proferido no julgamento dos embargos opostos pelo DISTRITO FEDERAL, o egrégio Conselho Especial reconheceu excesso na execução e condenou a parte embargada (SINDIRETA) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (ID 14581225). O SINDIRETA interpôs recurso especial (ID 14581241), mas o seu processamento foi indeferido pelo Exmo. Senhor Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 14581254). Em seguida, foi interposto agravo de instrumento pelo SINDIRETA (ID 14581261), ao qual o c. STJ negou provimento (ID 14581264). O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, interpôs recurso extraordinário (ID 14581246), em relação ao qual foi determinado o sobrestamento, em virtude da afetação do RE 568.645 pela e. Corte Constitucional (ID 14581253). Após o julgamento do recurso paradigma, o Presidente do egrégio TJDFT deferiu o processamento do recurso extraordinário (ID 14581284). O e. STF, por meio de decisão monocrática proferida pelo Exmo. Senhor Ministro Celso de Mello, proveu em parte o recurso, “em ordem a determinar que sejam observados os estritos limites delineados no julgamento Plenário do AI 842.063, mantidos os ônus da sucumbência (CPC, art. 21, parágrafo único)” (ID 14581305, págs. 01/13). Interposto agravo regimental (ID 14581305, págs. 15/20), foi determinado primeiramente o sobrestamento dos autos, em razão da afetação do RE 729.107 (Tema 792) (ID 14581305, pg. 22). Em seguida, no julgamento do agravo regimental, o colegiado acompanhou o voto do Relator, assim concluindo: “... julgo prejudicado, no ponto referente à matéria suscitada no RE 729.107-RG/DF (...) eis que cabível a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para que, neste, seja observado o disposto no art. 543-B e respectivos parágrafos do CPC (Lei no 11.418/2006), e, de outro lado, nego provimento, no que se refere à possibilidade de execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo” (ID 14581305, págs. 33/38). Após o cumprimento da v. decisão, o Exmo. Senhor Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao e. STF, isso porque “não se verifica, nas razões recursais, insurgência do recorrente em relação à aplicação da Lei Distrital 3.624/2005 aos autos, situação que afasta o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 792” (ID 16780862). Finalmente, por meio de v. decisão proferida pelo eminente Ministro Nunes Marques, o e. STF julgou prejudicado o recurso extraordinário no tocante ao percentual de juros, à consideração de que, “em que pese o decidido no acórdão representativo do Tema 435 (AI 842.063 RG) (...) aplica-se ao presente caso os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes”. Quanto ao tema remanescente, o Exmo. Senhor Ministro negou-lhe provimento, com a consideração de que o V. acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do RE 729.107. O trânsito em julgado da referida e v. decisão ocorreu em 12/11/2022 (ID 41323254). Sendo assim, nos embargos à execução o trânsito em julgado manteve inertes os parâmetros adotados no v. Acórdão proferido pelo colendo Tribunal de Justiça, inclusive em relação aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Dessa forma, determino a intimação do SINDIRETA, para que, nos termos do art. 523 do CPC, pague o débito, sob pena de acréscimo de multa e de verba honorária (parágrafo 1o). Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 29 de novembro de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator